Tribunal: TJDFT
Processo: 0707584-45.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE FAIXAS E PLACAS NO CONDOMÍNIO INDICANDO QUE O IMÓVEL DO AUTOR ERA FRUTO DE ESTELIONATO PRATICADO PELO VENDEDOR. EXPOSIÇÃO VEXATÓRIA DO ATUAL PROPRIETÁRIO. OFENSA À HONRA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA.

1. Transpõe as fronteiras do direito de divulgação da existência de litígio sobre determinado imóvel a oposição e manutenção de faixas, placas e pintura no muro em diversos pontos do condomínio, em especial na frente da casa do autor, adquirente do bem, alertando sobre suposta prática de estelionato pelo alienante.

2. Ainda que as placas não mencionem o nome do autor, a indicação do número do lote é suficiente para acarretar-lhe, na condição de atual morador, constrangimentos perante a família, os amigos e demais moradores do condomínio.

3. Eventual dissídio judicial envolvendo o imóvel encontrará sua solução na própria demanda, sendo desnecessária, abusiva e vexatória a conduta do recorrente que, a toda evidência, vem atingindo a honra, a boa fama e a respeitabilidade do autor.

4. Nesse sentido deve ser prestigiada a sentença que julgou procedente o pedido e condenou o recorrente a promover a retirada das faixas, placas e pintura do muro e a compensar os danos morais, que foram fixados em R$ 5.000,00, valor que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do evento danoso e atende adequadamente o fim da reparação.

5. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.

6. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.